Tribunal: STF
Processo: RE 504645
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-02-07
Data de publicação: 2012-02-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Administrativo. Escrevente substituto de serventia extrajudicial. Efetivação como titular após a vacância da função ocorrida sob a égide da Constituição de 1988. Requisitos previstos na CF de 1967. Irrelevância. Inexistência de direito adquirido. Precedentes.



    1. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que o escrevente substituto não possui direito adquirido a ser efetivado, independentemente de prévia aprovação em concurso público, no cargo de titular de serventia extrajudicial quando a vacância da função de titular haja ocorrido já sob a égide da Constituição Federal de 1988, sendo irrelevante que o substituto haja preenchido os requisitos para a efetivação previstos no art. 208 da Constituição Federal de 1967, com as modificações introduzidas pela Emenda Constitucional nº 22/82.



    2. Agravo regimental não provido.